Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Excelentíssimo Senhor Des. Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Eduardo Smidt Verona, que indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de determinar ao Distrito Federal a lhe submeter de imediato a “tratamento de quimio-radioterapia exclusiva à paciente Maria Quitéria Ferreira Santos, conforme prescrição médica”. É o relato do essencial. Sabe-se que o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021). Aludida Resolução prevê, expressamente: "Art. 124 (...) § 1o A Corregedoria da Justiça regulamentará o plantão judiciário das turmas recursais, como garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos dias em que não houver expediente forense, observada a conveniência dos serviços." Em complemento, o Plantão Judiciário de Primeiro Grau de Jurisdição encontra-se previsto e bem delineado no Provimento Geral da Corregedoria (artigos 115 a 126). Além do mais, nos termos do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a questão posta não possui o potencial lesivo - “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense" - capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário, não se estando diante de situação fática inadiável. Não há urgência apta a atrair a competência do Desembargador plantonista. À secretaria do Plantão Judiciário, para que observa a fundamentação supracitada. Cumpra-se. BRASÍLIA/DF, 06 de setembro de 2024 22:30:54. Desembargador Mauricio Silva Miranda Em exercício do Plantão Judicial de 2a Instância